Tribunal: STF
Processo: ADI 476
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-12
Data de publicação: 1991-04-12

Ementa:
ADIn - LEI ESTADUAL  -  TRÂNSITO  -  VEÍCULO  DE  PASSEIO  -
CARTEIRA DE HABILITAÇÃO - ACESSO AOS MAIORES DE DEZESSEIS  E  MENORES
DE DEZOITO  ANOS  -  ALEGADA  USURPAÇÃO  DE  COMPETÊNCIA  LEGISLATIVA
FEDERAL - SUSPENSÃO LIMINAR DEFERIDA.
         - Impõe-se a suspensão  cautelar,  por  ocorrentes  os  seus
pressupostos, da eficacia de lei estadual que autoriza os maiores  de
dezesseis e menores de dezoito anos, inobstante sua  inimputabilidade
penal (CF, art. 228), a dirigirem veiculos de passeio  no  território
do Estado.
         -  Essa  questão  assume  relevo  jurídico  evidente,   pois
concerne a alegada usurpação da competência legislativa federal  pelo
Estado-membro, na  medida  em  que  compete  privativamente  a  União
legislar sobre trânsito e transporte (CF, art. 22, XI).
         Essa matéria - que no regime anterior figurava  no  rol  das
competencias concorrentes (CF/69, art.  8.,  XVII,  "n",  c/c  o  seu
paragrafo  único)  -  não  mais  constitui   objeto   de   condominio
legislativo, partilhando entre os Estados-membros e a União Federal.